Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739034-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do cumprimento de sentença autuado sob o no 0712830-91.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal ou da Ação Rescisória ajuizada. Eis a decisão agravada (ID 248556229): “Observe-se que pende de julgamento o AGI 0745801-86.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal e o AGI 0740670-33.2024.8.07.0000, interposto pelo exequente. No mais, até que sobrevenha o julgamento do AGI 0740670-33.2024.8.07.0000, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.” O agravante sustenta que não existe decisão judicial que tenha conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0745801-86.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, cujo pedido de tutela foi negado e cujo mérito foi desprovido, bem como não houve concessão de tutela de urgência na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ressalta que, ao contrário, o agravo de instrumento no 0740670-33.2024.8.07.0000, por ele interposto, foi provido, autorizando o levantamento de valores independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. Afirma que “não há qualquer amparo legal para aguardar o trânsito em julgado, uma vez que nenhuma decisão suspendeu o prosseguimento do cumprimento de sentença”. Destaca que a decisão impugnada “configura indevida ampliação do dever geral de cautela, afronta diretamente os acórdãos proferidos nos agravos e viola a coisa julgada, a efetividade processual e o princípio constitucional da duração razoável do processo”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença na origem, e, no mérito, o provimento do agravo, com a revogação da decisão que determinou o sobrestamento do feito. Preparo dispensado (ID 202903456 na origem). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator